Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-02.2020.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005365-02.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO - CPF: 016.896.931-93 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER - CPF: 023.399.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 321.903.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOJA AMAPA INDUSTRIA E COMERCIO DO OIAPOQUE AO CHUI LTDA - CNPJ: 18.126.989/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRONORTE LOGISTICA E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.293.663/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conversão da execução de obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa gera perda superveniente do objeto dos embargos à execução fundados na relação jurídica anterior, tornando inadmissível seu prosseguimento.

A mudança substancial da obrigação executada (de obrigação de entregar para obrigação de pagar) enseja o surgimento de novo título executivo, cabendo ao devedor, se assim entender, opor novos embargos apropriados à nova modalidade executiva.

Permitir a tramitação paralela dos embargos primitivos em face de título já modificado acarretaria tumulto processual, afrontando os princípios da unicidade, da eficiência e da racionalização do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO, visando reformar a sentença de Id. 203322662, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que extinguiu os Embargos à Execução n. 1005365-02.2020.8.11.0045, ao fundamento de perda superveniente do objeto, determinando que nenhum ônus sucumbencial fosse atribuído à parte embargante.

Em suas razões, de Id. 203322683, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa não implicaria necessariamente na perda do objeto dos embargos opostos; (ii) que subsistem matérias relevantes nos embargos, tais como a sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial e excesso de execução, que não foram examinadas e (iii) que a extinção do feito viola os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos no Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a anulação da sentença e o regular prosseguimento dos Embargos à Execução na origem.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 204486151, pelo desprovimento do recurso.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, razão não assiste ao recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extintos os embargos à execução, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, IV, do CPC.

O embargante opôs embargos à execução para discutir a obrigação de entrega de 26.369 sacas de soja, referente à Cédula de Produto Rural (CPR) n. 2040.9/2019-2020.

Durante a tramitação, houve conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa (autos n. 1004179-41.2020.8.11.0045), o que motivou o entendimento do juízo pela perda superveniente do objeto dos embargos.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
corretamente extinguiu os embargos à execução por perda superveniente do objeto, em conformidade com o disposto no art. 485, VI, do CPC.

A conversão da execução de obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa implica, naturalmente, o surgimento de novo título executivo e, portanto, demanda específica para a sua impugnação, seja por meio de novos embargos, seja por meio de impugnação direta, conforme o rito.

Não subsiste, portanto, interesse jurídico no prosseguimento dos embargos manejados com fulcro em título modificado substancialmente, visto que a nova execução, agora baseada em quantia líquida, enseja debate sobre parâmetros diversos dos ventilados originalmente.

Permitir o prosseguimento dos embargos antigos configura verdadeira duplicidade processual, gerando confusão procedimental e risco de decisões contraditórias, situação repudiada pelo princípio da unicidade e celeridade processual.

O precedente desta Egrégia Corte ilustra com absoluta precisão a correção da sentença:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS INTERPOSTOS NESTA FASE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NOVOS EMBARGOS INTERPOSTOS CONTESTANDO VALORES – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO SIMULTÂNEO DOS DOIS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – PERDA DE OBJETO DO PRIMEIRO – FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA ESCORREITA – (...)”
(TJ-MT 00056799120178110037 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

Com efeito, a conversão operada gera perda automática do objeto dos embargos fundados na relação jurídica anterior, razão pela qual não assiste razão ao recorrente no pleito de prosseguimento dos embargos primitivos.

Registre-se, ademais, que não houve condenação em honorários sucumbenciais na sentença recorrida, motivo pelo qual não há falar em majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Disposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025